Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-68.2002.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NA SESSÃO DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. CONCLUSÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA ASSENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Não incorre em excesso de linguagem, parcialidade, protagonismo judicial ou conotação pejorativa, se o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na busca pela verdade real, esclarece aos Jurados que o réu estava autorizado pelo Juízo a participar remotamente da Sessão Plenária.
2. Não se cogita sobre nulidade da decisão do Juiz-Presidente do Tribunal do Júri que, com anuência das partes, dispensa da lista de sorteio, os Jurados que participaram de Sessão Plenária anterior do mesmo réu, visando garantir um julgamento justo e a imparcialidade dos membros do Colegiado.
3. Em sede de Repercussão Geral (Tema n.o 1.087), o Supremo Tribunal Federal firmou que, na análise de apelação interposta pela Acusação, sob argumento de ser a decisão dos Jurados manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP), “o Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos Jurados, desde que seja compatível com a Constituição, com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas dos autos”.
4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que os Jurados desprezam completamente o conjunto probatório, julgando de forma francamente dissociada da realidade, o que não ocorre quando acatam as versões Defensivas apresentadas em Plenário.
5. Apelo do Ministério Público conhecido e desprovido.